Tribunal: TJBA
Processo: 8089038-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089038-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ANETE APARECIDA FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANDARA ALVES CONCEICAO, YASMIN MARIA SILVA OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS NAS FATURAS. NÃO CABIMENTO. FATURAS COMPOSTAS POR OUTROS ENCARGOS. DEVER DE REFATURAMENTO DOS VALORES COM COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ENERGIA CONSUMIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu falha na compensação de energia gerada por sistema fotovoltaico instalado por consumidora.
2. Pedido de reforma da sentença quanto à condenação por danos materiais e morais.
3. Alegação de que a compensação da energia teria sido iniciada após inspeções realizadas em julho de 2022, com base em registros internos.
4. O documento subscrito pela própria concessionária comprova a aprovação do sistema em dezembro de 2021.
5. A sentença determinou compensação da energia gerada entre fevereiro e junho de 2022 e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela ausência de compensação da energia gerada; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90.
8. A concessionária não comprovou a data efetiva de início da compensação da energia, limitando-se a apresentar registros internos.
9. Documento de vistoria comprova aprovação do sistema em 29 de dezembro de 2021, sem justificativa para ausência de compensação nas faturas subsequentes.
10. A restituição integral dos valores pagos nas faturas não é adequada, pois estas incluem encargos diversos.
11. A concessionária não produziu prova técnica para apuração do valor a ser restituído, descumprindo o ônus probatório invertido nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
12. Reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, com direito à compensação da energia gerada entre fevereiro e junho de 2022.
13. Configurado o dano moral diante da prolongada omissão da concessionária, que submeteu a consumidora a cobranças indevidas por meses.
14. Valor fixado em R$ 4.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
a) A ausência de compensação da energia gerada por sistema fotovoltaico, após aprovação formal do projeto, configura falha na prestação do serviço; b) A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de comprovar a suficiência da energia gerada e a regularidade das cobranças. c) A falha prolongada na prestação do serviço justifica a indenização por danos morais, quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8089038-97.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como parte apelada,
ANETE APARECIDA FERREIRA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça